Tribunal: TJSP
Processo: 1013424-24.2015.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento pelo STF do RE no 657.718/MG (Tema 500) – Fornecimento de medicamento – Fosfoetanolamina – Não comprovação de eficácia e segurança – Ausência de registro na ANVISA – O Estado não está obrigado a fornecer medicamentos experimentais – Precedentes TJSP – Improcedência da ação – Acórdão adequado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013424-24.2015.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que são apelantes FA-
ZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
SÃO PAULO USP UNIDADE UNIVERSITARIA DO INSTITUTO DE QUIMICA
DE SÃO CARLOS, são apelados JOSÉ CHAGAS, IRACEMA GUIMARÃES DA
SILVA, MARIA ISABEL FRANÇA PINTO, RAIMUNDO DE OLIVEIRA LIMA e
SÍRIO RECALDE BOGADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACÓRDÃO
ADEQUADO. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acór-
dão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 24 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013424-24.2015.8.26.0566 -Voto no 31077-JV
2
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1013424-24.2015.8.26.0566.
Recorrentes e reciprocamente recorridos:
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO x JOSÉ CHAGAS e outros
Recorrida:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 31.077.1.?
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Juízo de retratação
CPC, art. 1.040, II
Julgamento pelo STF do RE no
657.718/MG (Tema 500) Fornecimento de medicamento
Fosfoetanolamina Não comprovação de eficácia e se-
gurança Ausência de registro na ANVISA O Estado não
está obrigado a fornecer medicamentos experimentais

Precedentes TJSP Improcedência da ação Acórdão a-
dequado.
Por v. Acórdão de 15/02/2017 1 esta C. 12a Câmara deu
parcial provimento ao recurso da USP e da FESP, julgou improcedente a ação
em relação a todos os autos, com exceção de um, para quem foi mantida a
sentença de procedência para o fornecimento de fosfoetanolamina
sintética .
Interpõem a USP e os autores recurso extraordinário, 2,
para reforma da decisão.
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público
ordena retorno dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento da decisão
do C. Supremo Tribunal Federal 3
Fundamentação
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no
1 Acórdão, fls. 532/538.
2 Fls. 542/562 e 564/653.
3 Fls. 789/790.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013424-24.2015.8.26.0566 -Voto no 31077-JV
3
art. 1.040, II, do CPC, em face de decisão proferida pelo STF no RE no
657.718/MG (Tema no 500).
No julgamento do Tema n. 500, que trata da obrigatorie-
dade de fornecimento de medicamentos fora do padrão do SUS e sem re-
gistro na ANVISA, o C. Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:
1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais.
2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento
de medicamento por decisão judicial.
3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem regis-
tro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido
(prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três re-
quisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo
no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existên-
cia de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior;
e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.
4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na AN-
VISA deverão necessariamente ser propostas em face da União" (grifos nossos)
A Corte Suprema, a fim de evitar riscos graves à saúde dos
pacientes, entendeu que o Estado não está obrigado a fornecer medicamen-
tos de eficácia e segurança não comprovadas e pendentes de registro junto à
ANVISA.
No caso dos autos o v. acórdão reconheceu que, mesmo
ausente o registro na Vigilância Sanitária, “o requisito primordial para se de-
terminar o fornecimento da substância fosfoetanolnamina
sintética é a pre-
sença da prescrição médica”.
Dessa forma, reconsidera-se o v. acórdão para, nos termos
do Tema RE no 657.718/MG, julgar improcedente a ação para todos os auto-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013424-24.2015.8.26.0566 -Voto no 31077-JV
4
res por não comprovação de eficácia da substância e ausência de registro na
ANVISA. Nesse sentido, tem se posicionado este E. Tribunal de Justiça:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Tema 500 de Repercussão Geral do Supremo Tribu-
nal Federal. 1. Ação relacionada ao fornecimento de medicamento Fosfoetanola-
mina, não padronizado e sem registro na ANVISA. 2. Acórdão que manteve a
sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva das rés, aduzindo que, no mérito,
a improcedência seria a solução, ante a ausência de registro e de pesquisas cientí-
ficas e clínicas comprovando a eficácia da substância. 3. Conformidade com o
entendimento firmado pelo C. STF no Tema 500. 4. Manutenção do acórdão.
(Apelação Cível 0003342-14.2016.8.26.0566; Relator (a): Heloísa Martins
Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de São Carlos -
VFP; Data do Julgamento: 22/10/2020).
APELAÇÃO. Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Pú-
blico, observado entendimento firmado no RE no 657.718/MG, Tema no 500, STF,
DJe 25.10.2019. Fornecimento da substância Fosfoetalonamina. Tese firmada: "O
Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais". Acórdão
proferido de acordo com o entendimento da Suprema Corte. Desnecessidade de
retratação. ACÓRDÃO MANTIDO. (Apelação Cível 1016087-43.2015.8.26.
0566; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Di-
reito Público; Foro de São Carlos - VFP; Data do Julgamento: 01/09/2020).
Retornem os autos à E. Presidência da Seção para proferir
seu juízo de admissibilidade, na forma da lei. É como voto.
ACÓRDÃO ADEQUADO, conforme a fundamentação.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR